Tribunal: TCU
Processo: 018.523/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900212025, modalidade Pregão e Uasg 200109 (Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva para utilização nas Terras Indígenas na Região Amazônica em conjunto com o IBAMA, e demais demandas no Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 137/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, e do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, ante a apreciação do mérito da matéria, ordenar a adoção da medida abaixo e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante e à Polícia Rodoviária Federal. 1. Processo TC- Processo 018.523/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Polícia Rodoviária Federal (00.394.494/0104-41). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Carvalho Neves dos Santos (66939/OAB-PR), Wellington Garcia (108912/OAB-PR) e Paula Julia Martins Zamian (106254/OAB-PR). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência à Polícia Rodoviária Federal, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 90021/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de exame técnico explícito no julgamento do recurso administrativo quanto ao atendimento do abafador "In-the-Ear" modelo Invisio X7 (R. M. Brito Representações Ltda., item 3) ao item 3.2.2. do Anexo I-B, configurando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a decisão deve ser expressa, clara e abordar os fundamentos de fato e de direito apresentados pelo recorrente.